Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714160-46.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0739591-44.2023.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de MARCIO ANDRE AZEVEDO GUILHERME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232152191), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a inclusão de DEZIRE CRISTINA ALEIXO NUNES no polo passivo da execução. Na oportunidade, a d. Juíza esclareceu que a execução tem por objeto contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre o agravante e o agravado, tendo por beneficiária a filha do devedor. Consignou que o valor atualizado do débito é de R$ 10.185,14 (dez mil cento e oitenta e cinco reais e quatorze centavos). A d. Magistrada concluiu que, como Dezire Cristina Aleixo Nunes, genitora da infante, não assinou o contrato executado nem assumiu expressamente qualquer obrigação, não poderia ser responsável solidária da obrigação, nos termos do precedente desta e. Corte. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta a possibilidade de inclusão da mãe da criança beneficiária do contrato no polo passivo da ação originária, diante de expressa previsão legal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Defende que, mesmo sem a assinatura da mãe no contrato de prestação de serviços educacionais, é cabível sua responsabilização, com base na solidariedade legal decorrente dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que as despesas escolares se inserem no conceito de economia doméstica, sendo, por isso, compartilhadas entre os genitores. Assinala, ainda, que o entendimento adotado pela decisão combatida representa um retrocesso na interpretação do papel parental, reproduzindo estereótipos anacrônicos e desconsiderando o dever conjunto de sustento e educação dos filhos, previsto no art. 229 da Constituição Federal. Invoca, para tanto, precedentes paradigmáticos do STJ, que admitem o redirecionamento da execução à parte não contratante quando presente a solidariedade legal. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de reiterados precedentes jurisprudenciais, inclusive monocráticos, do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a legitimidade passiva extraordinária do genitor não signatário em execuções por dívida escolar. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de suspensão da execução e consequente prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, inclusive com risco de incidência de prazo prescricional, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de incluir a genitora no polo passivo da execução. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado nos IDs 70759873 e 70759874. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não ter sido demonstrado o requisito do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Consoante relatado, a parte sustenta que o prejuízo decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada se consubstancia na possibilidade de sobrestamento do trâmite da execução originária, inclusa a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. Ocorre, contudo, que a previsibilidade da existência de dano processual e material não se confunde com o dano material, avaliado in concreto, que encontra guarida na estreita via da cognição sumária do agravo de instrumento. Compulsando os autos de origem, observa-se que o título executivo fora assinado em 06/11/2018, tendo por objeto a prestação de serviços educacionais do ano letivo de 2019 referentes à educação infantil de criança filha do executado (ID 182664308). A ação fora proposta em 21/12/2023 (ID 182664306 dos autos originários) e a citação fora efetivada em 12/06/2024, conforme ID 199842874 dos autos de referência. A seu turno, a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao arquivo e a suspensão da fluência do prazo da prescrição intercorrente com fulcro no § 1o do art. 921 do CPC, fora publicada no DJe em 09/04/2025, como se extrai da aba expedientes do PJE de 1o grau. A prescrição em contratos de prestação de serviços educacionais é regulada pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas. Assim, na hipótese, considerando o sobrestamento do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano determinado pelo juízo de piso, o termo final da prescrição intercorrente seria, em tese, 09/04/2031, salvo suspensões adicionais que possam ocorrer no curso do processo. Nesse sentido, tendo em vista a celeridade do trâmite do agravo de instrumento, concluo pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a concessão da tutela vindicada. Uma vez que o perigo de dano é pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará em seu indeferimento. Sem prejuízo de que, em sede de cognição plena do recurso, lhe seja cogitado o provimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2025 às 18:18:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora